Tribunal: CARF
Processo: 10880.903951/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903951/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.751 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 14/08/2013
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DE DIREITO CREDITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A não demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito, caracterizada por
ausência de apresentação de escrituração contábil condizente com as
obrigações tributárias acessórias, inviabiliza o reconhecimento da compensação
pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.750, de 17 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10880.903950/2014-97, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Julgamento de 1a instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903951/2014-31
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903951/2014-31

O Interessado transmitiu Declaração de Compensação (DComp) pela qual
compensa um crédito de pagamento indevido ou a maior de CSRF. Pelo Despacho Decisório
(DD) eletrônico, a autoridade fiscal não homologou a compensação por inexistência do direito
creditório postulado, uma vez que houve a utilização dos pagamentos encontrados para o Darf
discriminado no PER/DComp.
Irresignado, apresentou a Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que:
recolheu o tributo a maior;
entretanto, assim como recolheu a maior, também declarou o valor
indevidamente majorado em sua DCTF, motivo pelo qual a autoridade
fiscal não reconheceu o seu crédito;
afirma que, em período de ajustes e adaptação, por ocasião de
implementação de um novo sistema operacional contábil na empresa, a
base de cálculo considerada em duas notas fiscais foi indevidamente
majorada, resultando no equívoco cometido;
para comprovar o alegado, junta os documentos. Informa que retificou a
DCTF e acrescenta que o equívoco cometido no preenchimento da
declaração não pode servir de justificativa para a manutenção do
despacho decisório, devendo prevalecer a verdade material.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a
“Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não
Reconhecido”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde pugna, em
síntese (i) pela “[...] juntada de novos documentos”, na busca da “verdade material”; (ii) pela
demonstração de seus créditos, a partir de notas fiscais e telas de sistema próprio; e (iii) prestar
“[...] esclarecimentos de modo a suprimir as divergências identificadas nas DIRF”.
É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903951/2014-31

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 211 e 213), com substrato no art. 6o da
Portaria RFB no 543, de 2020, na redação que lhe deu o art. 1o da Portaria RFB no 4.105,
de 2020 (“Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB até 31 de agosto de 2020.”), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Apresentação de escrituração contábil e documentação-suporte
Como se viu, a Autoridade Julgadora de 1a instância assentou que o Contribuinte não
apresentou a “[...] escrituração contábil e a documentação comprobatória demonstrando
que o contribuinte observou o que dispõe o art. 166 do CTN, ou seja, que efetivamente
assumiu o encargo do indébito, devolvendo ao beneficiário o valor supostamente retido
a maior”, de conformidade aos procedimentos detalhados no então vigente art. 8o da IN
RFB no 1.300/2012 (de idêntica redação ao vigente art. 18 da IN RFB no 1.717, de
2017). Uma vez mais, a Interessada não carreia aos autos tais evidências.
Ademais, em sede de contencioso de primeira instância, trouxe aos autos, referindo
como “Razão”, mera planilha (e-fls. 50). Nesta fase processual, intenta comprovar seu
direito creditório através das já analisadas e cotejadas notas fiscais, além de outras que
ora anexa (e-fls. 246/254), telas do “[...] sistema utilizado pela Recorrente” e
comprovantes de pagamento. Todavia, uma vez mais, não logra êxito quanto à juntada
de sua escrita contábil: além de não trazer o livro diário, quanto ao razão, colaciona
apenas extratos de livros razão referentes a contribuições recolhidas, de e-fls. 255/258, e
fornecedores, de e-fls. 259/309, desvestidos das formalidades requeridas pela então
vigente IN RFB no 787, de 2007, que prescrevia, no parágrafo único de seu art. 1o, que a
“[...] ECD [...] será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo
que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de registro”.
Portanto, não constando no presente processo a demonstração necessária, por meio da
apresentação da escrituração contábil respectiva condizente com as informações
constantes nas obrigações tributárias acessórias dos valores requeridos a título de
compensação, resta caracterizada a incerteza e iliquidez do crédito pleiteado.
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.751 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903951/2014-31

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital